Tribunal: STF
Processo: HC 53218
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Habeas corpus. '"Sentença que, embora concisa, obedeceu aos arts. 381 e 387 do CPP. Acórdão que fundamentou a manutenção da condenação, superando inclusive a alegação de falta de motivação na sentença. Condenação calcada na prova do processo. Matéria que não pode ser reapreciada em habeas corpus." Ordem indeferida.